Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-91.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001930-91.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R E INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 73.870.347/0001-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Demonstrado o esgotamento das modalidades citatórias, deve ser afastada a nulidade da citação por edital.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de R E INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME, contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1930-91.2018.811.0082, que julgou procedentes os pedidos.

Argumenta a Recorrente a validade do edital de citação, eis que

efetuada na forma prescrita pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, a qual foi precedida da citação por carta e por mandado.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente os Embargos à Execução. (Id 15337969)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 15337971)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1930-91.2018.811.0082, que julgou procedentes os pedidos.

Em síntese, alega o Recorrente a validade da citação por edital, realizada após o esgotamento das modalidades de citação pessoal.

Na sentença, o MM. Juiz salientou que a citação editalícia ocorreu açodadamente, uma vez que apenas foi tentada a citação por carta, a qual restou infrutífera, expedindo após o edital de citação.

Na vertente dos autos, verifica-se que proferido despacho determinando a citação do Executado (14/07/2016), foi expedido mandado de citação por Carta.

Expedida a citação por AR, esta foi devolvida com a anotação “desconhecido” (Id 15337975 – p. 7), e logo, após, houve o pedido de citação por mandado, a qual, ao contrário do consignado na sentença, também restou infrutífera, conforme certidão Id 15337976.

Não havendo êxito nas buscas e/ou na citações requeridas anteriormente, pleiteou a expedição de citação por edital. (Id 15337977)

Assim, somente após a devolução da carta de citação e mandado, todos negativos, foi expedida citação por edital.

Dessa forma, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que houve o esgotamento das modalidades de citação.

Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – CITANDA EM VIAGEM – NÃO RENOVAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – COM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO PARCIAL. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ). Demonstrado que não houve a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, em razão de estar viajando, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, com relação a um dos Agravantes. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço da parte devedora, ainda que recebida por terceiro.” (TJ-MT 10162467620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO. A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação. Recurso não provido.

(TJ-MT 10097538320208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

O Egrégio

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, afastando a alegação de nulidade da citação por edital, e pela improcedência dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021